Tribunal: TJES
Processo: 5021356-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021356-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL ROHSNER VIANNA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021356-60.2021.8.08.0024
Origem:
9º Juizado Especial Cível de Vitória/ES
RECORRENTE:
GABRIEL ROHSNER VIANNA
RECORRIDO:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS; BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A parte autora/recorrente, em seu recurso inominado, almeja que as rés/recorridas sejam condenadas no pagamento indenizatório de danos morais, sob a alegação central de ter sido cobrado por dívida prescrita no valor de R$ 1.833,56 (mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos), bem como pelo fato da referida dívida ter sido registrada no Serasa Limpa Nome, o que lhe causou constrangimento. Por sua vez, em contrarrazões, as rés/recorridas pugnam pela manutenção da sentença.

(2).
O 2º recorrido (Banco Bradesco Cartões S.A) também apresentou Recurso Inominado, mas, posteriormente, juntou aos autos o cumprimento da determinação judicial. Desse modo, deixo de analisar as razões em virtude da perda do objeto do referido recurso, até mesmo por incidência do parágrafo único do art. 1.000, do CPC, na medida em que se considera aceitação tácita da decisão objurgada a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

(3).
A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, declarando inexistente o débito do autor no que diz respeito ao contrato de nº 04444440115461216 e determinou a exclusão do registro da dívida no Serasa Limpa Nome. Por fim, entendeu pela não ocorrência de danos morais na hipótese dos autos.

(4).
A ação versa sobre cobrança de dívida prescrita e registro da dívida no Serasa Limpa Nome.

(5).
A partir da alegação autoral e das provas apresentadas aos autos, o ato sentencial objurgado acolheu, em parte, os pedidos autorais e declarou a inexistência do débito objeto da lide. Todavia, não condenou a parte ré ao pagamento de danos morais, motivo pelo qual o autor/recorrente requer a reforma da sentença.

(6).
Ao ser cobrada por dívida prescrita e ter a referida dívida registrada no Serasa Limpa Nome, a parte autora alega que a situação lhe causou revolta e constrangimento, de modo que as rés devem ser condenadas por danos morais. Acerto do ato sentencial em não condenar as rés no pagamento dos danos morais à parte autora, na medida em que não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
, ou seja, a parte autora deve comprovar o constrangimento, repercussão social ou dano irreparável causado pela ação da parte ré, o que não ocorreu. A simples apresentação de captura de tela de consulta perante o sítio ou o aplicativo do SERASA, em que se constata o mero registro de dívida no denominado serviço “Limpa Nome”, não demonstra os elementos caracterizadores do dano moral, na medida em que a referida plataforma consubstancia-se em meio de negociação de débitos pendentes, o qual não é dotado de ampla publicidade (portal de acesso restrito ao consumidor e àqueles que são contratantes do serviço), nem de caráter desabonador, eis que sequer implica na redução de pontuação no sistema
credit scoring
(que, por sinal, é expressamente autorizado pelo art. 5º, inciso IV c/c art. 7º, inciso I, ambos da Lei nº 12.414/2011).

(7).
Nesse sentido, é imperioso o registro de farta jurisprudência acerca do tema: “
1. O 'Serasa Limpa Nome' é ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores. 2. A inscrição de dados no 'Serasa Limpa Nome' não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.
” (TJDFT, Acórdão 1384942, 07087296720218070001, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 3/12/2021). E mais, “
Embora a inscrição indevida em cadastros de maus pagadores seja passível de reparação moral, o mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no 'Serasa Limpa Nome' não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral
.” (TJDFT, Acórdão 1383135, 07368634120208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021). Em arremate, “
O simples fato de ter sido cobrado por débito já prescrito ou indevido não é fundamento, por si só, para a formulação de pedido indenizatório. Eventuais contatos com a parte contrária realizados previamente para tentar resolver a questão de maneira amigável implicam mero aborrecimento, comum à vida moderna, não podendo, pois, ser alçado à categoria de dano à personalidade. Nome do requerente que não chegou a ser negativado. Plataforma de renegociação de débitos (‘Serasa Limpa Nome’) de acesso exclusivo às partes contratantes. Ausência de prova de redução do 'score' de crédito por culpa da parte ré. Indenização corretamente afastada na origem.
” (TJSP; Apelação Cível 1007925-94.2021.8.26.0066; Relator: Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022). Afastada, por tais razões, a condenação por danos morais.

(8).
Da conclusão.
NÃO CONHECIDO O RECURSO DO BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
. Por sua vez,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA
(
GABRIEL ROHSNER VIANNA
)
E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).

Condena-se
o Banco Bradesco Cartões S/A no pagamento das custas. Por sua vez, por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.